Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CURSO SUPERIOR. DISCPLINA. APROVAÇÃO. INSERÇÃO DE NOTA. MATRÍCULA. ATIVIDADES COMPLENTARES. HISTÓRICO ESCOLAR. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se houve a reprovação da autora na disciplina “Estágio Básico II” no curso de Psicologia ofertado pela sociedade anônima ré.
2. Nos termos dos artigos 355, 357, 370 e 371, do Código de Processo Civil, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. 2.1. É atribuição do Juízo singular delinear os fatos controvertidos e definir as provas necessárias à elucidação da controvérsia, zelando para que a dilação probatória seja procedida sob o influxo dos requisitos da necessidade e da utilidade, inclusive para indeferir eventuais provas (art. 470, inc. I, do CPC). 2.2. Não existe cerceamento de defesa na hipótese em que o Juízo singular entende que as provas coligidas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento e expõe, nesse sentido, a devida fundamentação.
3. A apelante teve sua nota registrada em valor menor do que havia sido atribuído pelo professor. 3.1. A coordenação do curso alegou a falta de matrícula na disciplina e que, no histórico, a discente constou como reprovada.
4. A mensagem eletrônica cuja cópia foi juntada aos autos demonstra que o professor tinha enviado a nota, obtida pela ora apelante, tendo informado que havia atribuído 9 (nove) na disciplina. 4.1. Os históricos escolares comprovam que as atividades complementares foram procedidas com aproveitamento e com a respectiva carga horária necessária para a conclusão do curso.
5. Verifica-se que não houve reprovação, mas ocorreu equívoco na inserção das notas de aproveitamento da apelante no histórico escolar.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.